Tribunal: TJDFT
Processo: 0706448-93.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL MILITAR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONCURSO FORMAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelos crimes de resistência (art. 329, § 2o, do CP) e lesão corporal contra policial militar (art. 129, § 12, do CP), fixando pena unificada em concurso material, em regime inicial semiaberto, sem arbitramento de indenização mínima. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória, afastamento dos maus antecedentes e da reincidência, e reconhecimento do concurso formal. O Ministério Público busca a fixação de indenização mínima por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a justificar absolvição; (ii) verificar a legitimidade da valoração negativa dos antecedentes e da reincidência na dosimetria; (iii) determinar se é aplicável o concurso formal entre os delitos; e, (iv) estabelecer se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a prova oral colhida em juízo — especialmente os depoimentos coesos dos policiais militares — comprova materialidade e autoria dos delitos de resistência e de lesão corporal, reforçadas por laudo pericial que atesta lesões sofridas pelo policial, a condenação deve ser mantida.

4. Se as condenações pretéritas tiveram a extinção da punibilidade recente (29/01/2025), não merece prosperar a alegação de que a condenação ocorreu há muito tempo, revelando-se acertada a valoração negativa dos antecedentes.

5. A agravante da reincidência é corretamente aplicada porque o período de cinco anos entre a extinção da punibilidade e os fatos não transcorreu, conforme art. 64, I, do Código Penal.

6. Se os delitos de resistência e de lesão corporal decorreram de uma única conduta (luta corporal durante a abordagem), resta configurado concurso formal próprio, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal.

7. Atendidos os requisitos jurisprudenciais — pedido expresso na denúncia e indicação do valor — é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais (art. 387, IV, do CPP), especialmente diante das lesões corporais comprovadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido.

9. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 64, I; 70; 129, § 12; 329, § 2o. CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2057858, 0730987-60.2024.8.07.0003, Rel. Jair Soares, j. 15/10/2025. TJDFT, Acórdão 2062349, 0702840-61.2023.8.07.0002, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, j. 28/10/2025. TJDFT, Acórdão 2055459, 0702890-86.2025.8.07.0012, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 08/10/2025.